Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724271-51.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MARQUES DA SILVA JUNIOR, STELA MARIA FREITAS MARQUES DA SILVA, EDNAMAR MARQUES DA SILVA APELADO: LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA, MARIA HELENA MARQUES DA SILVA CAMPOS, MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO DE WALTER MARQUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Nada a prover acerca da petição juntada no ID 60353638 por MARIA HELENA MAQUES DA SILVA CAMPOS, tendo em vista o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme atesta a certidão ID 60353649. Intime-se. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator